Tribunal: TJES
Processo: 5002666-17.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002666-17.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
RECORRIDO: JOAO DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5002666-17.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RECORRID
O
:
JOAO DA SILVA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte
requerida
em face da sentença (id.
2685568
) que julgou
p
arcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de
negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada
ao
sustentar

a tese de ausência d
e negativação indevida, porquanto o autor teria pago os valores em aberto somente no dia
22.05.2020
e o apontamento dataria de 08.05.2020.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

D
A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que
a parte juntou aos autos documentos que demonstram a hi
possuficiência
financeira (balanços
financeiros
).

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que teria celebrado empréstimo consignado com a requerida no dia 24.10.2018, contudo, teria sido informado que determinadas parcelas estariam em aberto, tendo quitado as pendências em 26.05.2022, entretanto, os apontamentos teriam permanecido, pelo que postulou obrigação de não fazer (não negativar) e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o apontamento dataria de 08.05.2020, anterior à quitação integral dos débitos pendentes (22.05.2022), as provas colacionadas aos autos pelo requerente/recorrido comprovam que a quitação ocorreu em 26.05.2020 e a recorrente inseriu o nome do requerente/recorrido no cadastro de inadimplentes no dia 22.06.2020, portanto, após a quitação integral, o que torna ilícita a conduta perpetrada pela requerida/recorrente.

Nesse contexto, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente de negativação indevida, caso dos autos, comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

A
nte o exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a parte ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em
20
% sobre o valor da
condenação
,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
,
contudo, suspensa a exibilidade em razão da concessão da assistência judiciária,
nos termos do artigo 98, §,º, do CPC.

É COMO VOTO
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.